Tribunal: STF
Processo: HC 268721
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 

Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 3.007.143/RS, submetido à relatoria do Ministro  REYNALDO SOARES DA FONSECA. 
Pelo que se depreende dos autos, o paciente foi condenado à pena de 16 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A c/c art. 226, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal).  
Conforme relatado: 

"1° FATO: 
No ano de 2012, em datas e horários não precisados nas investigações policiais, na cidade de Estrela/RS, na Escola municipal L.J., de forma reiterada, o denunciado PAULO C.A. praticou atos libidinosos com as vítimas [...]. Nas ocasiões em que as meninas frequentavam as aulas de informática na Escola (...omissis...), o denunciado PAULO C.A., prevalecendo-se do fato das vítimas serem suas alunas, aproximava-se delas, tocava-lhes as pernas, os seios e as nádegas.
2° FATO: 
No ano de 2012, em data e horário não precisado nas investigações policiais, na cidade de Estrela/RS, na Escola municipal L.J., o denunciado PAULO C.A. praticou atos libidinosos com a vítima [...], utilizando-se de meio que impedia a sua livre manifestação. Na ocasião, durante o período de aula de informática na Escola (...omissis...), o denunciado PAULO C.A., prevalecendo-se dos fatos da vítima de sua aluna e, por conseguinte, exercendo ascendência sobre ela, inclusive em questões de aprovação e reprovação na disciplina ministrado, aproximou-se dela sob o pretexto de lhe dar explicações e, quando começou a falar, tocou-lhe as pernas e os seios de maneira proposital."

Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, que a julgou improcedente. 
A defesa, então, interpôs interpôs Recurso Especial que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pela Presidência. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM. APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula desta Corte. 
2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl no Aresp n. 1.096.124/SP) demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte (ut, AgInt no AREsp n. 1.566.560/RJ, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 19/2/2020) . 
3. Agravo regimental não provido.

Nesta ação, alega-se, em síntese: (a) “a defesa não foi intimada da data designada para a oitiva da vítima no juízo deprecado, sendo-lhe retirado o direito de acompanhar e participar do ato”; (b) “Como se não bastasse, em outro momento relevante da instrução, o paciente foi retirado da audiência, sem decisão suficientemente fundamentada que justificasse medida de tamanha gravidade”. 
Ao final, requer-se a concessão da ordem, “reconhecendo ao paciente o direito à liberdade, diante da nulidade processual”.  
É o relatório. Decido. 

Observa-se que as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a não conhecer do recurso, em razão da incidência da Súmula 182 daquele Tribunal. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
2. Inexistência de constrangimento ilegal. 
3. Agravo Regimental a que se nega provimento.
(HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)

E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 
Publique-se.
Brasília, 25 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente